Tribunal: TJDFT
Processo: 0000054-19.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000054-19.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Os precatórios expedidos em favor de FRANCISCO SIMÃO DA COSTA e GERALDO DA SILVA GAMA foram retificados (ID: 28335036). Prossigo no exame dos pedidos de ID: 22694750: a) o saneamento do feito em relação aos substituídos não anuentes FRANCISCO LOPES SOBRINHO, FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA, GABRIELA FELIX REIS, GENKO KARLO SENTO SE DE ANDRADE, GERALDA CECILIA COELHO PORTELA e GEREMIAS VIEIRA DA SILVA, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 11043706, conforme ID(s) 11043711, 11043721 e 11043737; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos, para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; c) a expedição do competente requisitório em favor dos suplicantes, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em ID 11043782; e, d) a apreciação do pedido de ID 11043704, fixando-se os honorários da presente execução. Intimado sobre os pedidos do exequente, o DF apenas impugnou cálculos judiciais, o que restou decidido (ID: 23781777 e 28335036). Os EE 0016466-88.2009.8.07.0000 transitaram em julgado em 03/12/2021 (ID: 31749175). A cópia do acordo firmado entre as partes está acostada no ID: 11043654. Os honorários contratuais foram majorados para o patamar de 20% (ID: 11043782). Passo a decidir. I - Honorários advocatícios da execução Dispõe o art. 85, § 3o, I e II, do CPC: § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I – mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários mínimos; II – mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários mínimos até 2.000 (dois mil) salários mínimos; Os critérios estabelecidos no § 2o do mesmo artigo, por sua vez, compreendem: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Sobre a possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados na execução com os dos embargos do devedor, a jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao tema, considerada de caráter provisório aquela fixada na ação executiva apenas quando ainda não opostos ou julgados os competentes embargos. Confira-se: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÕES AUTÔNOMAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, os embargos à execução constituem ação autônoma e, por conseguinte, é possível a cumulação da condenação em honorários advocatícios arbitrados na ação de execução com aqueles arbitrados em embargos à execução, observado o limite percentual de 20% (art. 20, § 3o, do CPC) na soma das duas verbas. 2. Entretanto, essa autonomia não é absoluta, pois o sucesso dos embargos do devedor importa a desconstituição do título exequendo e, consequentemente, interfere na respectiva verba honorária. Logo, apesar de a condenação ao pagamento de honorários na execução não estar condicionada à oposição dos embargos, a sorte desses influencia no resultado daqueles, de modo que a fixação inicial dessa quantia tem caráter provisório. 3. Hipótese em que o Tribunal de origem posicionou-se no mesmo sentido da atual e pacífica jurisprudência do STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1559922/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 1o/12/2015) (grifo nosso) Na espécie, tendo em vista a desconstituição parcial do título exequendo, por meio de decisão já transitada em julgado nos autos dos embargos do devedor (EE n. 0016466-88.2009.8.07.00), tal importância incontroversa reflete o proveito econômico obtido com a execução, sobre o qual deve incidir a respectiva verba honorária, nos termos dos incisos I e II, do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015, haja vista compreender-se nos limites ali previstos. Nesse contexto, diante da possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados no feito executivo com os dos embargos do devedor, atento à natureza e às características das demandas concernentes ao benefício-alimentação, bem como ao longo tempo de duração dos processos, arbitro os honorários advocatícios da execução em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico retromencionado até 200 (duzentos) salários mínimos e em 8% (oito por cento) no que exceder eventualmente a este valor, nos termos dos incisos I e II do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015, vedada, pela legislação processual civil, qualquer compensação com a verba porventura já fixada nos citados embargos, por constituírem direito do advogado e possuírem natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14). II - Saneamento do feito i) FRANCISCO LOPES SOBRINHO: a filiação ao sindicato de classe ao tempo que vindicado o benefício encontra-se comprovada pela relação de ID: 11043721; a declaração de vínculo funcional com a Administração Pública Direta do DF foi providenciada no ID: 11043721; o ineditismo da demanda foi comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site de pesquisa deste Tribunal, juntados no ID: 11043737, e confirmado por pesquisa nesta oportunidade; ii) FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA: a filiação ao sindicato de classe ao tempo que vindicado o benefício encontra-se comprovada pela relação de ID: 11043721; a declaração de vínculo funcional com a Administração Pública Direta do DF não foi localizada; o ineditismo da demanda foi comprovado por certidão emitida pelo Cartório de Distribuição do DF (ID: 11043737); iii) GABRIELA FÉLIX REIS: a filiação ao sindicato de classe ao tempo que vindicado o benefício encontra-se comprovada pela relação de ID: 11043721; a declaração de vínculo funcional com a Administração Pública Direta do DF foi providenciada no ID: 11043721; o ineditismo da demanda foi comprovado por andamentos processuais extraídos do site de pesquisa deste Tribunal, juntados no ID: 11043737, e confirmado por pesquisa nesta oportunidade; iv) GENKO KARLO SENTO SE DE ANDRADE: a filiação ao sindicato de classe ao tempo que vindicado o benefício encontra-se comprovada pela relação de ID: 11043721; a declaração de vínculo funcional com a Administração Pública Direta do DF foi providenciada no ID: 11043721; o ineditismo da demanda foi comprovado por andamentos processuais extraídos do site de pesquisa deste Tribunal, juntados no ID: 11043737, e confirmado por pesquisa nesta oportunidade; v) GERALDA CECÍLIA COELHO PORTELA: a filiação ao sindicato de classe ao tempo que vindicado o benefício encontra-se comprovada pela relação de ID: 11043721; a declaração de vínculo funcional com a Administração Pública Direta do DF foi providenciada no ID: 11043721; o ineditismo da demanda foi comprovado por andamentos processuais extraídos do site de pesquisa deste Tribunal, juntados no ID: 11043737, e confirmado por pesquisa nesta oportunidade; vi) GEREMIAS VIEIRA DA SILVA: a filiação ao sindicato de classe ao tempo que vindicado o benefício encontra-se comprovada pela relação de ID: 11043721; a declaração de vínculo funcional com a Administração Pública Direta do DF foi providenciada no ID: 11043737; o ineditismo da demanda foi comprovado no ID: 11043737 e confirmado por pesquisa nesta oportunidade. Inexistindo recursos pendentes de apreciação, declaro o processo saneado quanto a FRANCISCO LOPES SOBRINHO, GABRIELA FELIX REIS, GENKO KARLO SENTO SE DE ANDRADE, GERALDA CECILIA COELHO PORTELA e GEREMIAS VIEIRA DA SILVA. Providencie o SINDIRETA a comprovação do vínculo funcional de FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA. Brasília, 25 de janeiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador